Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Uma vez concedida a gratuidade de justiça, compete ao impugnante apresentar provas robustas capazes de comprovar que a parte beneficiária não é hipossuficiente, situação que não admite a simples alegação genérica, como no caso vertente. Impugnação rejeitada e gratuidade de justiça mantida.
2. O requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado no bojo da própria apelação não pode ser conhecido por inadequação da via eleita.
3. A controvérsia recursal cinge-se a examinar a constatação de falha da prestação de serviços pelo banco apelante, em decorrência de furto mediante fraude praticado no interior de agência bancária, em que terceiros sob o pretexto de oferecer ajuda obtêm acesso à senha e substituem o cartão da vítima por outro (golpe da troca de cartão).
4. A questão será apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os autores e a ré se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A instituição bancária, como fornecedora do produto ou do serviço, deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes da atividade que desenvolve, devendo reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, somente se eximindo de tal obrigação quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14).
5. Segundo o disposto na Súmula 479 do STJ, as fraudes e delitos praticados por terceiros no interior das agencias bancários configura falha na segurança e fortuito interno.
6. O furto mediante fraude foi praticado no interior da agência bancária do apelante e, que, mesmo após a instituição financeira verificar a movimentação bancária suspeita na conta bancária da consumidora, se omitiu em promoveu as medidas de segurança necessárias para obstar sua continuidade. Assim, a tese de culpa exclusiva da autora e de terceiros, sustentada pelo apelante, não merece acolhida, porquanto a não implementação das providências que lhe incumbia, caracteriza defeito na prestação dos serviços por violação do dever de segurança.
7. Para a repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, em que pese devida a restituição total dos valores pleiteados, deve ser afastada a repetição em dobro, uma vez que a própria autora contribuiu para o ocorrido, por entregar seu cartão e senha pessoal ao esposo, possibilitando, assim, a obtenção da senha e o furto do cartão por terceiros, o que se assemelha ao engano justificável, razão pela qual a devolução deve ocorrer na forma simples.
3. Recurso conhecido e provido em parte.